Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-48.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DE VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE CULPA ELIDIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$5.190,00 (cinco mil cento e noventa reais), a título de danos materiais.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão: (i) incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de prova pericial; (ii) cerceamento de defesa; (iii) responsabilidade civil pelo acidente de trânsito; (iv) direito do réu à indenização por danos materiais; e (v) subsidiariamente, reconhecimento da culpa concorrente.
III.RAZÕES DE DECIDIR.
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5.o, inciso LXXIV, e CPC, art.99, § 3o).
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
5. Incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. Preliminar rejeitada.
6. Cerceamento de defesa. É desnecessária a oitiva de informante, bem como a diligência requerida, porquanto o acervo probatório é apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
7. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil e, segundo as provas produzidas, reputa-se acertada a conclusão da sentença, no sentido de que o réu/recorrente parou o seu veículo na faixa de trânsito da via, de forma abrupta e em local impróprio. A parada inoportuna do veículo do réu afastou qualquer possibilidade de reação efetiva da autora, no sentido de evitar a colisão dos veículos.
8. A presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo é relativa e, no caso, as provas retratam que deve ser afastada a responsabilidade da autora pelo evento danoso. No mesmo sentido: Acórdão 1773822, 07649136120228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023.
9. O réu/recorrente deve responder pelos danos causados à autora/recorrida, regularmente comprovados, na forma determinada na sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1773822, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j. 23/10/2023.